Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DÍVIDA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou às seguintes obrigações: (i) cessar as ligações para a linha telefônica (61) 983XX-XX14, no prazo de 15 dias, sem prejuízo de posterior aplicação de multa por descumprimento; e (ii) pagar à autora/recorrida o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) possibilidade de cadastro no site "não me perturbe"; (ii) ausência de ato ilícito; (iii) direito da autora à indenização por danos morais.; e (iii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. O conjunto probatório corrobora a alegação da autora (ID 73785248 - Pág. 3/6, ID 73785251 - Pág. 1/18, ID 73785252/73785253), no sentido de que as cobranças feitas pela ré são indevidas. Ademais, a ré realizou cerca de 84 ligações para o telefone celular da autora, no período de 15 dias, média de 6 ligações diárias, inclusive nos finais de semana e fora do horário comercial, com o intuito de cobrar dívida contraída por terceiro.
5. As ligações telefônicas foram realizadas no período de 20/02 a 14/03/2025, enquanto a dívida constituída pela autora foi quitada em 06/11/2024, de forma que é inequívoca a falha da ré na prestação do serviço. Com efeito, a prova produzida indica que a dívida cobrada era de titularidade de outrem, cujo nome foi especificado pela ré.
6. Outrossim, o cadastramento na plataforma “Não Me Perturbe” é facultativo e não exime a empresa do dever legal de identificar corretamente os destinatários das ligações, sob pena de incorrer em prática abusiva.
7. A cobrança indevida, reiterada e abusiva, configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar os danos morais causados à consumidora. Inteligência do art. 42, do CDC.
8. Em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pela autora/recorrida, configura-se que o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, revelando-se adequado para atender ao caráter punitivo e preventivo da reparação pleiteada. No mesmo sentido: Acórdão 1990329, 0706043-94.2024.8.07.0002, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990329, 0706043-94.2024.8.07.0002, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 14/04/2025.